Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700442-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS EDUARDO SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO. REINCIDENTE DOLOSO NÃO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. Embora a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante já foi beneficiado anteriormente com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal). 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser indevida a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, ao argumento de que seria desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que, embora seja reincidente não específico, a pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e houve confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024